Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017671-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), DILETA MARIA DENTI - CPF: 325.794.381-49 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.”
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017671-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DILETA MARIA DENTI

AGRAVADO: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DILETA MARIA DENTI
contra decisão proferida Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou procedente a impugnação de crédito proposta por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
,
em recuperação judicial, e determinou a exclusão do seu crédito de R$ 1.556.140,15 do Quadro Geral de Credores anteriormente arrolados, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixou em 10% sobre o proveito econômico (valor do crédito com o desconto do deságio aplicado na recuperação).

A agravante sustenta, em síntese, que
“pretendeu a Agravada excluir do rol de credores da Recuperação Judicial o crédito objeto da Ação de Ressarcimento nº 2213-91.2010.811.0051 (cód. 32099), na qual a Agravante, pleiteou a condenação da Recuperanda ao pagamento do montante de R$ 582.697,50 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete mil e cinquenta centavos) referente aos prejuízos inerentes do incêndio ocorrido na sede da Recuperanda no dia 06 de outubro de 2007. Destaca-se que ação de ressarcimento, a Agravante contratou os serviços da Agravada para que fosse realizado o beneficiamento e enfardamento do algodão colhido, oportunidade na qual o barracão da Agravada foi acometido pelo incêndio anteriormente noticiado, acarretando a perda dos fardões acondicionados no local. Empós a realização da análise dos romaneios de entrada de algodão na empresa, bem como, levando em consideração a cotação média do dia do sinistro, restou comprovado o prejuízo financeiro de R$ 416.792,64 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Pois bem. À época da elaboração da relação de credores (art. 7º, §2º da LRF), a Administradora Judicial constatou a existência da sentença de piso julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para “CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 416.792,64 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), a título de ressarcimento pela perda correspondente a 158.917,5 kg de algodão ocorrida em 07.10.2007, valor que devera a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir evento danoso (súmula 43/STJ), acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”, razão pela qual, após realizar a atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial (13.11.2018), a Administrado Judicial arrolou a Impugnada como titular do crédito de R$1.556.140,45 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), na classe quirografária, consoante Ficha de Análise (doc. 01) protocolada em 25.03.2019.”

Aduz, ainda, que “
a pretendeu a Agravada fazer crer que o crédito da Agravante não está apto a integrar o rol de credores da recuperação judicial tendo em visto a pendência de trânsito em julgado da decisão condenatória de primeiro grau, visto que ainda se encontrava pendente a análise do recurso de apelação. Argumenta ainda que para que o crédito em questão integrasse a Recuperação deveria o mesmo ser liquidado, ou seja, ser devidamente apurado em fase de cumprimento de sentença, para que somente após o não pagamento para ser incluído na recuperação. Contudo a pretensão do Impugnante vai na contramão do que determina o RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 – RS, onde foi assentada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Assim o fato que deu ensejo ao processo cujo crédito ora se impugna, foi o incêndio ocorrido no armazém/barracão da impugnante ocorrido no dia 06 de outubro de 2007, ou seja, muito antes do pedido de recuperação judicial. Ainda que a impugnante tente a todo custo desconstituir o crédito da impugnada, em a decisão no acórdão nº 1.840.531 – RS, sepultou por derradeiro a matéria fixando a tese acima descrita.
”

Requer, ao final, que seja a impugnação de crédito julgada improcedente. Alternativamente, requer
“que seja afastado da Agravante ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade, uma vez que não foi a Agravante que deu causa a demanda.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, c
inge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da decisão pela qual o magistrado de origem julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada.

No caso dos autos, o agravante sustenta que “
o fato que deu ensejo ao processo cujo crédito ora se impugna, foi o incêndio ocorrido no armazém/barracão da impugnante ocorrido no dia 06 de outubro de 2007, ou seja, muito antes do pedido de recuperação judicial. Ainda que a impugnante tente a todo custo desconstituir o crédito da impugnada, em a decisão no acórdão nº 1.840.531 – RS, sepultou por derradeiro a matéria fixando a tese acima descrita.
”

Com efeito, a Corte Superior, no julgamento do Tema 1051, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.
49
, CAPUT, DA LEI Nº
11.101
/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art.
1.040
do
CPC/2015
, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.
(
REsp 1840531/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

No caso em exame, se trata de
ação de ressarcimento “
a Agravante contratou os serviços da Agravada para que fosse realizado o beneficiamento e enfardamento do algodão colhido, oportunidade na qual o barracão da Agravada foi acometido pelo incêndio anteriormente noticiado, acarretando a perda dos fardões acondicionados no local. Empós a realização da análise dos romaneios de entrada de algodão na empresa, bem como, levando em consideração a cotação média do dia do sinistro, restou comprovado o prejuízo financeiro de R$ 416.792,64 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).”
A sentença foi proferida em dezembro de 2008, ou seja, antes do pedido de
homologação do plano de recuperação judicial, devendo, assim, ocorrer a homologação do crédito junto ao juízo da recuperação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença. No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – ACOLHIDA – MÉRITO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA CONCURSAL – RECURSO PROVIDO. Se o recorrente não teve intuito de procrastinar o feito ao apontar equívoco na r. decisão, a exclusão da multa por embargos protelatórios é medida que se impõe. Fixada a data do evento danoso anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito fixado em sentença é tido como concursal, razão pela qual deverá se sujeitar ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/05.
(TJ-MT - AI: 10115165620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUM-PRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEN- CA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR. I. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.051), firmou a tese no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. II. Sendo o crédito constituído em 05.08.2007 (acidente de trânsito), anterior a data do deferimento da recuperação judicial (04.05.2016), trata-se de crédito concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 56088387620218090083 ITAPACI, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PDG - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A DÉBITO CONDOMINIAL – DÍVIDA CONDOMINIAL ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL – ART. 49, LRE - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei nº 11.101/2005)– Os créditos referentes às taxas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial têm caráter concursal – A despeito de a obrigação ter natureza "propter rem", é certo que, pelo art. 49, LRJ, a taxa condominial anterior ao pedido de recuperação judicial constitui crédito concursal – Extinção do cumprimento de sentença que se impõe – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 00001225720208260084 SP 0000122-57.2020.8.26.0084, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 11/08/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OI MÓVEL S.A. -
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO - DATA DO ATO ILÍCITO - ANTERIOR À AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA CONCURSAL - RECONHECIMENTO - HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
- Nos termos do art.
49
, da Lei
11.101
/2005, os créditos constituídos até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo falimentar, na ação de recuperação judicial.
- Em se tratando cumprimento de sentença indenizatória decorrente de falha na prestação dos serviços, o direito ao ressarcimento nasce quando da ocorrência do ato ilícito.
- O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", e não a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito ao crédito exequendo. - Assim, se o ato ilícito que deu origem à pretensão indenizatória ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, o crédito deve ser qualificado como concursal, justificando-se a determinação de respectiva habilitação no plano de recuperação judicial da executada".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0684.17.000518-6/002, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da sumula em
23
/
06
/
2021
)

Em conclusão, como o crédito sub judice se qualifica como concursal, ele deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO julgar improcedente a impugnação, invertendo-se os ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023